Tribunal: TJES
Processo: 5005990-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Transferência de cotas
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005990-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL e outros

AGRAVADO: ELIANA BATISTA MAGALHAES e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. HOSPITAL MERIDIONAL S/A. CONTRAPRESTAÇÃO PELO DIREITO À “BANCA DE TRABALHO”. ESPECIALIDADE EM RADIOLOGIA. ACORDO DE ACIONISTAS. MÉDICOS TITULARES DE AÇÕES.
PARÂMETRO DE PAGAMENTO EM QUANTIDADE DE AÇÕES. 522.526 AÇÕES
DE KORA S.A
. POSTERIOR DESDOBRAMENTO DE AÇÕES
DA COMPANHIA KORA
NO MERCADO DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO

1.
Observa-se da Ata de Assembleia Geral Extraordinária juntada pelos próprios agravantes que ocorreu o desmembramento das ações ordinárias da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A., na proporção de uma para vinte (1:20) em 19 de fevereiro de 2021, tendo os acionistas presentes aprovado a lavratura e a publicidade da Ata, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei de S.A.

2.
Após a ocorrência desse relevante fato, quando da sua oportunidade de manifestação na liquidação de sentença para fins de apuração financeira das 522.526 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e seis) ações devidas aos agravantes, estes, em data de 16 de fevereiro de 2022, não se manifestaram quanto à modificação, para fins de readequação econômica, da fração do capital societário da empresa KORA devida, aquiescendo com o montante indicado na petição de liquidação da sentença.

3.
Somente em sede de embargos de declaração da decisão que decidiu a liquidação de sentença após já ter a oportunidade de se manifestar nos autos sobre o desdobramento das ações de Kora Saúde S/A, na data de 07 de julho de 2022, a parte agravante alegou, em 1º Grau de Jurisdição, a necessidade de readequação financeira com base nesse fato.

4.

É
vedado à parte rediscutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme previsto no artigo 507 do Código de Processo Civil. A preclusão lógica, que é a hipótese dos autos, ocorre quando uma das partes perde o direito de praticar um ato processual em razão da incompatibilidade com outro ato praticado anteriormente no mesmo processo.

5
.

A
preclusão lógica se consuma quando a parte é devidamente intimada e manifesta, expressa ou tacitamente, concordância aos cálculos de liquidação, não podendo posteriormente questionar os critérios utilizados, como é a hipótese deste processo.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado
,
t
rata-se de agravo de instrumento
interposto po
r
LEONARDO PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL e RAQUEL PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL
contra a Decisão
de
ID
2967859
, proferida pelo
MM.
Ju
i
z
de Direito
da Vara
de Recuperação Judicial e Falência
de Vitória,
Dr. José Borges Teixeira Júnior,
que n
os autos do Cumprimento de Sentença
movido por
ELIANA BATISTA MAGALHÃES, SÉRGIO HENRIQUE BRUNELLI, GRACILIANO BAPTISTA GOMES FILHO, FABRÍCIO NAIM BASTOS e AMPHILÓPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR
,
determinou fosse somado,
“ao preço aferível no mercado de bolsa de 261.263 ações da sociedade anônima Kora Saúde S/A (KRSA3), comercializadas pela Bolsa de Valores (B3), a cada um dos requeridos, a importância econômica do exercício da especialidade de radiologia no âmbito do Hospital Meridional, valor esse que deverá ser objeto de perícia (liquidação por arbitramento)”
.

Em suas razões recursais
o
s
agravante
s
aduz
em
, em
síntese
, que:
(i) “
o
preço aferível
do
mercado de bolsa limitou-a à quantidade nominal de 522.526 ações da KORA, que, após a abertura de capital, foi desmembrada, correspondente a 20 vezes essa quantidade de ações"; (ii) “visa o presente agravo de instrumento que se reconheça o erro material referente à quantidade de ações, para que seja considerado o desdobramento das ações da KORA), preservando e refletindo, assim, o valor real das referidas ações na bolsa, sob pena de violação ao art. 12 da Lei das S/A e ao art. 513 do CC”.

Diante de tais argumentos,
os
a
gravantes
pedem
o provimento do presente recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, “seja considerado o desdobramento das ações da KORA, que hoje correspondem a 10.450.520 ações, assim como futuras outras alterações societárias até a data do pagamento, preservando e refletindo, assim, o valor atual das
referidas ações na bolsa de valores”.

Contrarrazões em ID 5778347 pelo desprovimento do presente agravo.

Pois bem.
P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Em breve histórico, trata-se, na origem, de ação de anulação de transferência de ações ajuizada pelos agravados em face dos agravantes, cuja sentença, já transitada em julgado, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a
nulidade da cessão das ações societárias do Hospital Meridional S/
A
, operadas entre os réus
(
agravantes
)

e, por conseguinte, autorizar a adjudicação das ações pelos autores (agravados) pelo valor que vier a ser identificado como o dos negócios jurídicos impugnados.

Para tanto, o juízo
a quo
considerou que os ora agravantes (Leonardo e Raquel), apesar de sujeitos aos acordos de acionistas e aos seus respectivos termos, alienaram ações para terceiros alheios ao ramo de sua especialidade (radiologia) sem que fosse outorgado o direito de preferência aos demais acionistas descritos no acordo (agravados).

Os ora agravados requereram a Liquidação da referida sentença mediante arbitramento, na forma dos arts. 509, I e 510 do CPC/15, argumentando, para tanto, que em 26.10.2016 cada um dos ora agravantes transferiu 261.263 (duzentas e sessenta e uma mil e duzentas e sessenta e três) ações ordinárias do Hospital Meridional S/A, representativas de 1,460% do seu capital social, à época de R$ 17.900.000,00 (dezessete milhões e novecentos mil reais).

Alegaram, ainda que “a transferência foi realizada com base
no valor nominal das ações
, no caso, R$ 1,00 (um real), apurando-se, assim, um total de R$ 522.526,00 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais), ou seja, R$ 261.263,00 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e três centavos) para cada um dos agravantes pela operação equivalente a 2.92% do capital social”.

Segundo sustentaram os agravados, na origem, a divisão do valor do capital social do Hospital Meridional S/A à época (R$ 17.900.000,00) pelo número de ações transferidas (522.526) totaliza o
valor de R$ 522.526,00 (
quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais)
e

mostra-se suficiente para a liquidação do julgado.

A
o
decidir acerca do pedido de liquidação da sentença, o
J
uízo de primeiro grau considerou ser incontroverso que é devido aos ora
agravantes
o valor de 261.263 ações da sociedade anônima Kora S/A
,
comercializadas pela Bolsa de Valores (B3), a cada um deles.

Com relação ao
montante
a ser pago a cada um dos ora
recorrentes
, o juízo
a
quo
determinou que
“deverá se somar, ao preço aferível
no
mercado de 262.263 ações da sociedade anônima Kora Saúde S/A (KRSA3), comercializadas pela Bolsa de Valores (B3), a cada um dos requeridos,
a
importância econômica do exercício da especialidade de radiologia no âmbito do Hospital Meridional, valor esse que deverá ser objeto de perícia (liquidação por arbitramento)”
.

Os ora agravantes se insurgem,
neste momento processual, quanto à quantidade de cotas acionárias fixadas, alegando a existência de desdobramento das ações na razão de uma para vinte e
a
necessidade de readequação para fins de garantir “a expressão econômica das ações”.

Ultrapassada essa síntese da tramitação processual de 1º Grau, a
questão

devolvida a essa instância recursal cinge-se em determinar
ou não a atualização da quantidade de
ações de Kora Saúde S/A
devidas aos agravantes.

Analisando detidamente os autos,
ante a preclusão lógica do pedido
,
constata-se que deve
ser afastada a irresignação recursal dos agravantes.

Observa-
se
da Ata de Assembleia Geral Extraordinária juntada pelos próprios agravantes no ID 5169697, que ocorreu
o desmembramento das ações ordinárias da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A., na proporção de uma para vinte (1:20) em 19 de fevereiro de 2021
, tendo os acionistas presentes aprovado a lavratura e a publicidade da Ata, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei de S.A.

Após a ocorrência desse relevante fato, q
uando da
sua oportunidade de manifestação
(
fls. 1058/1069
)
na liquidação de
sentença
para fins de apuração financeira das 522.526 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e seis) ações
devidas aos
agravantes,
estes,
em data de
16 de fevereiro de 2022
,
não
se manifest
aram
quanto à modificação, para fins de readequação econômica, da fração do capital societário da empresa KORA devida,
aquiescendo com o montante indicado na petição de liquidação da sentença.

Conforme consta na própria peça de manifestação à liquidação de sentença, os agravantes aderiram expressamente a seguinte disposição para o cumprimento de sentença:
"não há necessidade de apuração do valor financeiro das 522.526 ações, pois a KORA é hoje companhia de capital aberto, com ações em bolsa, bastando aos Autores comprarem as ações no mercado e entrega-las a LEONARDO e RAQUEL".

Quando do oferecimento da inicial da liquidação de sentença, presume-se a boa-fé dos agravados, os quais foram lesionados em seu direito de preferência, reconhecido na ação originária e, em decorrência da decisão judicial foram contemplados com o direito de aquisição das ações.

Ora, no procedimento de liquidação de sentença a inicial ofertada pelos agravados indicou o número de ações como sendo 522.526 para transferência aos agravantes, havendo expressa concordância dos agora credores, gerando a preclusão lógica quanto a quantidade de ações de Kora Saúde S/A apontadas como devidas pelos agravados.

Somente em sede de embargos de declaração (fls. 1091/1094) da decisão que decidiu a liquidação de sentença
após já ter a oportunidade de se manifestar nos autos sobre o desdobramento das ações
de Kora Saúde S/A
, na data de 07 de julho de 2022,
a parte agravante alegou, em 1º Grau de Jurisdição, a necessidade de readequação financeira com base nesse fato.

Assim, à luz do ocorrido, é vedado à parte rediscutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme previsto no artigo 507 do Código de Processo Civil. A preclusão lógica, que é a hipótese dos autos, ocorre quando uma das partes perde o direito de praticar um ato processual em razão da incompatibilidade com outro ato praticado anteriormente no mesmo processo.

Em outras palavras, a preclusão lógica ocorre quando a parte, ao realizar um ato processual, manifesta sua intenção de renunciar a uma faculdade processual. A preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao
venire contra factum proprium
, que proíbe o comportamento contraditório. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“
[...]
Opera-se preclusão do direito de recorrer se a parte teve outras oportunidades de se insurgir contra matéria impugnada, mas se mantém silente. A aplicação do percentual de 1%, estabelecido pelo Código Civil de 2002, para a atualização do débito a partir 11 de janeiro de 2003 não implica em ofensa à coisa julgada, por inexistir retroatividade maléfica da lei no presente caso. É vedado à parte adotar tese incoerente com sua própria conduta, por aplicação da teoria do "venire contra factum proprium", que privilegia a boa-fé contratual.
” (TJ-MG - AI: 10702970368966011 Uberlândia, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

“
[...]
1. O ordenamento jurídico não tolera o venire contra factum proprium, vedando a adoção de comportamentos contraditórios, que atentem contra a boa-fé objetiva e impliquem ofensa ao princípio da confiança. 2. É contraditório o comportamento do recorrente que afirma que houve o devido cumprimento da sentença e, posteriormente, interpõe apelo para postular o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, por discordar dos cálculos apresentados por ele próprio.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04558350620128090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/03/2019)

A preclusão lógica se consuma quando a parte é devidamente intimada e manifesta, expressa ou tacitamente, concordância aos cálculos de liquidação, não podendo posteriormente questionar os critérios utilizados,
como é a hipótese deste processo
.

Registre-se, por oportuno, que o valor da ação de KRSA3, na data deste julgamento, é compatível com o valor pago pelos agravantes (R$ 1,00) por ação no negócio jurídico anulado judicialmente, não havendo hipótese de enriquecimento ilícito (art. 884, CC) da parte agravada.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.